Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. PERDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DE PERFIL. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INEXATAS. CORRETOR DE SEGUROS. REPRESENTANTE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida se caracteriza como questão unicamente de direito, mostrando-se suficiente para sua apreciação as provas documentais colacionadas aos autos. Art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. O segurado que, por si ou por seu representante, declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio perde o direito à indenização securitária. Art. 765 e 766 do Código Civil.
4. O segurado não pode se eximir da responsabilidade pela prestação de informações inexatas sob o argumento de que estas foram prestadas pelo corretor de seguros, uma vez que este assume a posição de representante do segurado ao intermediar o contrato e transmitir as informações prestadas pelo segurado.
4. Não se pode reputar de boa-fé a conduta da segurada, quando esta declara que não há condutores do veículo com idade entre 17 e 25 anos, auferindo o benefício da redução no valor do prêmio, mas o veículo é, subsequentemente, conduzido por pessoa nessa faixa etária no momento do sinistro. Precedentes.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.